Tribunal: TJES
Processo: 0002321-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002321-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME FALCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Guilherme Falco contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o condenou pela prática de dois crimes de roubo — um consumado e outro tentado, ambos praticados em sequência no mesmo dia e bairro, com reconhecimento da continuidade delitiva. A pena foi inicialmente fixada em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa. A defesa não impugnou a autoria e materialidade dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional diante das circunstâncias judiciais valoradas; e (ii) avaliar se houve erro na compensação da atenuante da confissão espontânea com agravante, demandando ajuste na pena intermediária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de redução da reprimenda básica
, ressalta-se que, em razão da continuidade delitiva, deve ser considerada a do crime mais grave (roubo consumado).

4. A culpabilidade, a conduta social e os motivos do crime foram corretamente valorados como desfavoráveis, com base em elementos concretos — horário e local do crime, relato do uso de drogas e ausência de responsabilidade familiar, bem como a motivação relacionada ao vício, decotando-se as circunstâncias e consequências do delito, já que fundamentadas em elementos inerentes ao tipo penal.

5. Na segunda fase da dosimetria, é indevida a compensação parcial da confissão espontânea com agravante relativa ao roubo tentado (vítima idosa), uma vez que a pena é fixada com base no crime mais grave (roubo consumado), em que tal agravante não se aplica. Por isso, a pena intermediária deve ser reduzida em 1/6.

6. Na terceira fase, mantém-se o aumento de 1/6 em razão da continuidade delitiva (art. 71, CP), com fixação da pena definitiva em 04 anos, 08 meses e 11 dias de reclusão.

7. A pena de multa foi mantida, por ter sido fixada em quantidade inferior ao que deveria, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002321-98.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME FALCO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
GUILHERME FALCO
, contra sentença de id. 13094303, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo consumado contra Laio), art. 157, caput, c/c art. 14, II e art. 61, II, do Código Penal (roubo tentado contra Ledir, idosa), reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, CP), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia
11 de março de 2023
,
o acusado
, de forma
sequencial
, praticou dois crimes de roubo, valendo-se de
violência física e surpresa
para subtrair bens de vítimas distintas, ambos realizados no bairro
Itapuã
, no município de Vila Velha.

O primeiro fato ocorreu por volta das
10h30
, na
Rua Resplendor
, ocasião em que a vítima
Ledir Tavares Rodrigues
,
idosa com 78 anos de idade
, caminhava com o auxílio de duas muletas.

O acusado, inicialmente, aproximou-se da ofendida com aparente cordialidade, retornando em seguida e
tentando arrancar um cordão de ouro
que a vítima usava no pescoço.

No ato, o réu
empregou violência física
, chegando a deixar marcas no pescoço da vítima, além de derrubar
uma das muletas
em que a ofendida apoiava
, fazendo-a
ca
ir
ao chão
. No entanto,
não logrou êxito em
subtrair
o bem
.

Horas depois, por volta das
12h
, na
Avenida Gil Veloso
, em frente à Academia Ponto Um, o réu
abordou a segunda vítima,
Laio Medeiros França
, que caminhava pelo local.

O réu aproximo
u-se
do ofendido
em uma bicicleta
, desferiu um tapa no peito da vítima e
arrancou violentamente seu cordão de ouro
, evadindo-se logo em seguida,
não
tendo sido recuperado o bem.

Passo a análise das teses defensivas, destacando-se, desde logo, que o apelante não se insurgiu contra a autoria e a materialidade do delito.

Com relação

ao pedido de

redução da pena base
, verifico que ao fixar a reprimenda básica do roubo consumado (pena mais grave), em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e reclusão, a Magistrada considerou em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime cometido pela manhã e em local de grande movimento, denotando especial audácia), da
conduta social
(auto-relato de uso de drogas, de não contribuir para o sustento da família e “dar trabalho” aos familiares), dos
motivos
(custear o vício em drogas), das
circunstâncias do crime
(uso de violência real, contra vítima idosa) e das
consequências do delito
(o ofendido sofreu efetivo prejuízo).

Vale destacar que como utilizada a pena do crime mais grave (roubo consumado), não é possível considerar a circunstância de ter sido o delito praticado contra vítima idosa em desfavor do acusado, já que referida circunstância se aplica somente ao crime de roubo tentado.

Verifico, portanto, que com exceção das circunstâncias e das consequências do delito, que foram justificadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal e devem ser decotadas, a culpabilidade, a conduta social e os motivos do delito, possuem fundamentação em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
mantenho
.

Assim, considerando a
pena base
em abstrato e a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a sanção, proporcionalmente, para
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses
.

Na segunda etapa, a MM.ª Juíza, novamente levou em consideração circunstância do roubo tentado (agravante do crime praticado contra maior de 60 anos) para compensação parcial da confissão espontânea, o que não é admitido.

Desse modo, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, reduzo a
pena intermediária
em 1/6 (um sexto), arbitrando-a em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem minorantes a serem reconhecidas. No entanto, presente a causa de aumento relativa ao crime continuado (art. 71, do CP), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a
sanção definitiva
em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão
.

Conservo a
pena de multa
em
15 (quinze) dias-multa
, para não incorrer em reforma prejudicial ao réu, já que fixa em primeiro grau em importe menor ao que deveria.

Mantenho
o regime inicial
semiaberto
, cabendo ao Juízo da Execução proceder à eventual detração.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do acusado Guilherme Falco para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.